Tribunal: STF
Processo: RE 261051
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Falta de interesse em
recorrer.
- Embora o acórdão recorrido tenha em sua fundamentação
aludido a arestos que diziam respeito à inconstitucionalidade das
majorações da alíquota para as empresas prestadoras de serviços e à
obrigação de pagar pela alíquota de 0,5% sobre a receita bruta, deu
ele provimento à apelação da União para denegar a segurança que visa
ao não recolhimento dos valores das parcelas mensais de 0,5% sobre a
receita bruta.
- Havendo, pois, sido denegada a segurança e não fazendo
coisa julgada os motivos da decisão recorrida, máxime no que
ultrapassam os limites da lide, não tem a União Federal interesse em
recorrer do acórdão em causa.
Recurso extraordinário não conhecido.